Tribunal: TJDFT
Processo: 0029591-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029591-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: FABIANO MENDES ROCHA, ROSE MEIRE CYRILLO, CELSO LEARDINI DESPACHO Intime-se o recorrente TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 33686601, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007